Tribunal: TJMT
Processo: 1007532-96.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007532-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUDSON JOSE SOARES DE AMORIM - CPF: 772.901.271-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Consumidor. Ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato e indenização por danos morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento. Conversão para empréstimo consignado tradicional
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto por Hudson José Soares de Amorim contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade contratual referente
a
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), pleiteando a conversão para empréstimo consignado tradicional e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, onde o recorrente alegou acreditar estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a confusão gerada pela natureza do contrato e a ausência de informação clara sobre os termos da operação, bem como a prática abusiva configurada pela imposição de modalidade mais onerosa.

4. A jurisprudência majoritária deste Tribunal reconhece a falha na prestação de serviço quando o consumidor é induzido a erro sobre a natureza da operação contratada, sendo cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado e a devolução dos valores pagos em excesso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para converter o contrato de cartão de crédito com RMC em contrato de empréstimo consignado, com a devida restituição dos valores pagos em excesso, na
forma simples, corrigidos monetariamente
.

Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida clareza informacional, caracteriza vício de consentimento.
2
. A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional é medida que se impõe em casos
onde
o consumidor foi induzido a erro."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, III e 39, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guioma
r Teodoro Borges, j. 24/01/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
HUDSON JOSE SOARES DE AMORIM
contra a sentença proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais
n. 1007532-96.2023.8.11.0041, ajuizada em fac
e de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/
A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando o
Apelante
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspens
a
a exigibilidade em razão da
gratuidade
da justiça
deferida

(ID. 228700731).

Em suas razões recursais
(ID. 228700734)
, o Apelante alega, em síntese, que foi induzido a contratar um Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando, na verdade, pretendia firmar um Empréstimo Consignado Tradicional. Alega que o contrato impôs ônus excessivo, tornando a dívida impagável e levando ao superendividamento, tendo em vista que o banco não forneceu informações claras sobre o mecanismo de refinanciamento automático do saldo devedor, prática que, segundo o Apelante, violaria o
Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela
conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado,
com
a
devolução dos valores pagos indevidamente e a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais.

O Banco apelado apresentou contrarrazões em ID.
228700740
,
sustentando que o contrato foi firmado regularmente e com a plena anuência do Apelante, não havendo qualquer vício de consentimento ou prática abusiva. Alega que o Apelante fez uso do cartão de crédito e efetuou saques, estando ciente das condições do contrato
.

R
ecurso tempestivo
(ID.
228700739
)
e isento de preparo (ID.
229153650
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
HUDSON JOSE SOARES DE AMORIM

pretende seja o

recurso de apelação
provido para reformar
in
totum

a sentença
objurgada
e julgar procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a
ilegalidade
da contratação
do cartão de crédito na modalidade
“Reserva de Margem Consignável (RMC)”
uma vez que acreditava estar contratando
apenas
um empréstimo consignado
,
declarando a inexistência de débito e determinando a conversão do contrato em Empréstimo Consignado Tradicional, além da devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos morais
.

Pois bem.

O

Apelante
alegou, em síntese, que
é
servidor público (policial militar)
e que
aderiu à oferta da Instituição Financeira ré

para adquirir um empréstimo
consignado
mediante desconto mensal das parcelas em
seus
vencimentos
,
quando
passou a ter descontados mensalmente de
sua aposentadoria
parcelas sobre a rubrica
“
CARTÃO DE
CR
É
DITO
”
.

Sustentou que
procurou o
BANCO
Apelado

para, na condição de
servidor público do estado
, realizar um
empréstimo consignado tradicional mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento,
restando nitidamente ludibriad
o
com a realização de outra operação, qual seja, contratação de
“
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RM
C
)
”
.

Assevera que, na realidade, tal contratação foi uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência acarretou uma dívida infinita, sendo que há o desconto na folha de pagamento da parte autora e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
de improcedência, reconhecendo o Magistrado
a quo
a validade do contrato de cartão de crédito consignado e afastando a existência de vício de consentimento ou conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, nos seguintes termos
:

“
(...)

No mérito,
o pedido inicial é improcedente
.

A parte autora postula nos autos a decretação de nulidade de contrato por vício do consentimento, bem como a condenação da requerida na obrigação de pagar indenização por danos morais e repetição do indébito, em virtude de
rotineiros descontos/cobrança indevidas em conta bancária
.

Considerando se tratar de responsabilidade decorrente de falha na prestação do serviço, aplica-se o artigo 14, do CDC, que estipula a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ao estabelecer a responsabilidade objetiva do prestador de serviços e imputando-lhe a obrigação de demonstrar que a falha inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A autora, por sua vez,
reconhece que houve contratação de empréstimo consignado, porém não teria contratado o serviço de cartão de crédito
.

A despeito das alegações da parte autora, a requerida anexou aos autos o “contrato de adesão ao serviço de cartão de crédito”,
por meio do qual a autora anuiu expressamente com a contratação do “cartão de crédito RMC
” (id. 114962669).

Não há controversa sobre a autenticidade do documento, uma vez que a autora reconhece a existência da operação
.

No ato da contratação,
houve a identificação do consumidor, com explicação detalhada acerca das condições do produto (cartão de crédito consignado), bem como que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento/benefício da “Reserva de Margem Consignável”.

Constam do instrumento contratual as seguintes informações (de forma clara e em letra legível):

Destarte,
não procede a alegação de desconhecimento da contratação, porquanto além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco requerido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, ficou incontroverso a liberação do valor de origem em conta e o respectivo saque
.

Aliás, a parte autora efetuou diversas compras com o cartão impugnado, conforme espelho das faturas anexadas em id. 114962673. A título de exemplo, destaco a seguinte fatura:
(...
)

Anote-se que o autor é alfabetizado (servidor público), de modo que não subsiste eventual alegação de hipossuficiência ao tomar ciência e consentir com os temos do contrato, por meio da sua assinatura.

Nada impede que o ator solicite o cancelamento do cartão a qualquer tempo. Porém, o contrato e as faturas anexadas ao feito denotam o consentimento da contratação.

E a jurisprudência é muito clara a esse respeito:
(...
)

Portanto,
se evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação
.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, firmou-se o seguinte entendimento:
(...
)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na
linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso, os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada,
não havendo falar-se em abusividade
.

Não constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas,

é descabida a condenação em repetição em indébito ou indenização por danos morais
.

Ademais, ao analisar o contrato entabulado entre as partes, imperioso nos é levar em conta que os instrumentos, não sendo contrários à lei, à ordem pública, aos bons costumes, pactuado por sujeitos capazes e versando sobre negócio lícito, possível, determinado ou determinável, e em se tratando de direitos disponíveis, faz lei entre as partes.

Cumpre-nos ressaltar que ninguém é obrigado a celebrar um contrato, mas uma vez firmado, as cláusulas ali inseridas não sendo contrárias ao ordenamento vigente, deverão ser aplicadas, visando à preservação do princípio pacta sunt servanda e das cláusulas gerais da boa-fé objetiva e função social do contrato.

Assim,
conquanto regular a contratação, não há ilegalidade praticada pela instituição financeira, não sendo verificada lesão ou abusividade, afastando-se a nulidade do contrato e o dever de indenizar, por ausência de ato ilícito
.
Outrossim
, nos termos dos artigos 421 e 421-A do Código Civil, à ausência de ilegalidade, não há fundamento para a alteração da equação contratual.

Esse o quadro,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas,
custas processuais e honorários advocatícios
que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Defiro a gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa nos termos do art. 98, § 3°, CPC.

(
...)”
(ID.

228700731
) (
g.n
.)

Pois bem
.

C
omo bem constou da sentença objurgada
acima transcrita
,
destaca-se que
o Apelante
em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à
Instituição Financeira
o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendid
o
com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e
por constar a atividade bancária expressamente elencada no
art.
3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o
pacto celebrado entre as partes, apesar de
intitulado como
“
TERMO DE ADESÃO
/ CARTÃO DE CRÉDIT
O
BONSUCESSO
”
(ID.
228700712
, p.

2
)
,

traz em letras miúdas a autorização
“
para constituição de reserva de margem
consignável
– RMC
”

o que, por si só,
gera confusão
ao consumidor
, ao se ter em vista a impossibili
dade de saber de forma clara se se trata de um
empréstimo
bancário
consignado
OU do
contrato de cartão de crédito na modalidade RMC
(R
eserva de
M
argem
C
onsignável)
.

Além disso, a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente do Autor
, mediante TED
–
ou
seja
sem a utilização
regular
do cartão de crédito
para outros fins

–,
o que indica
o desvirtuamento da natureza
dessas
operações por parte da
Instituição Financeira,
com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o
Banco
, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da parte autora, verifica-se a existência de
pelo menos
0
3
(
três
) comprovantes de
transações bancárias
, que totalizam
R$
1.899,87
(ID.
228700711, p.
8)
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos
,
sendo que foram debitados dos proventos da autora
R$

12.
066
,
00

(ID.
228700697, p. 2
)
.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros
muito
superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que a existência de saques demonstrados pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

não se mostram suficientes para comprovar a natureza da operação que a Recorrente quis contratar.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é o entendimento reiterado deste Sodalício, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de
mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”(
TJMT.
RAC 1021708-68.2021.8.11.0003.
4ª
Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Guiomar Teodoro Borges.
J.
24/01/2024.
DJe

30/01/2024) (
g.n
.
)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
-
ONEROSIDADE EXCESSIVA
-
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
-
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor van
tagem manifestamente excessiva.
In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
j.
20/03/2024.
DJe

24/03/2024) (
g.n
.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma
simples
,
caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme requerido pela parte
Autor
a
.

Se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado na exordial,
melhor sorte não socorre o Apelante, uma vez que,
no caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável
.

Isso porque o
direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para
operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”

(
TJMT.
N.U 1047030-39.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
04/10/2023,
DJ
e
10/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÕES
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA

-
ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
-
COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO
-
PRÁTICA ABUSIVA
-
ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA
-

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”.
(TJMT.
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
23/08/2023,
DJ
e
24/08/2023) (
g.n
.)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
por
HUDSON JOSE SOARES DE AMORIM
, porém,
lhe
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
o fim de reformar a sentença e, por
conseguinte
,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial
, e com isso: a) declarar a conversão da modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito objeto da ação, em contrato de empréstimo
pessoal consignado para
servidor público
, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”; b) em caso de apuração da existência de crédito em favor da parte autora, após o recálculo, condenar o banco à devolução,
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior; c)
sem
condenação por danos morais.

Em razão do
parcial
provimento
do recurso, considerando a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos
arts
.
85, §2º, 86, do Código de Processo Civil, com as
ressalvas do art. 98, §
3º
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024